Tribunal: TJSP
Processo: 1013762-65.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e da litisdenunciada. Discussão, em apelação, apenas com relação às verbas indenizatórias.

Há prova nos autos sobre o trabalho exercido pela autora na ocasião do acidente e da renda auferida. Lucros cessantes mantidos. Incontrovérsia a

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora e da litisdenunciada. Discussão, em apelação, apenas com relação às verbas indenizatórias.

Há prova nos autos sobre o trabalho exercido pela autora na ocasião do acidente e da renda auferida. Lucros cessantes mantidos. Incontrovérsia a respeito do período em que a autora ficou totalmente incapaz para o trabalho.

Pensão mensal vitalícia que é devida na importância correspondente à depreciação do patrimônio físico da autora (art. 950, CC), à qual faz jus após o encerramento do período de incapacidade total. Verba indenizatória a ser paga de uma só vez (parágrafo único do art. 950, CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover a autora de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão.

Danos estéticos demonstrados. A apuração desses danos em grau leve tem influência em sua quantificação, não afastando sua ocorrência. Indenização fixada em R$10.000,00. Danos morais caracterizados. Indenização majorada neste julgamento.

Ausência de resistência da seguradora à denunciação da lide. Condenação na sucumbência que é afastada.

Apelação da autora provida, parcialmente provida a da seguradora.